Tribunal: TJDFT
Processo: 0714487-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714487-39.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - MPDFT contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública (ID 47608710) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação civil pública para, in verbis: “declarar a nulidade da incorporação da gratificação por exercício da Presidência do TCDF aos Srs. Conselheiros ativos e inativos, concedida com base no art. 4o da Lei n.o 794/1994, mas REJEITO o pedido de suspensão dos pagamentos, tendo em vista que a gratificação deverá ser gradativamente suprimida e absorvida/incorporada à remuneração dos Conselheiros, nos termos da fundamentação”. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei n. 7.347/85). Opostos embargos de declaração (ID 47608711), o Juízo de origem os rejeitou (ID 47608714). Em suas razões recursais (ID 47608716), o MPDFT alega que não se aplica o princípio da irredutibilidade de vencimentos ao caso, mostrando-se descabido o pagamento da gratificação de forma permanente e indiscriminada. Argumenta que que a irredutibilidade de vencimentos somente abarca parcelas legitimamente incorporadas à remuneração e que, posteriormente, venham a ser objeto de extinção, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. Aduz que, “a partir do momento em que se tornou inconstitucional o pagamento da gratificação, sua incorporação é ilegítima e, portanto, não há mais que se falar em irredutibilidade”. Aponta que o art. 4o da Lei Distrital n. 794/94 é incompatível com a redação da Emenda Constitucional n. 19/98 e que, a partir de tal marco, não se revela possível a incorporação da gratificação. Assim, pugna pela reforma parcial da r. sentença, para que se determine a suspensão imediata de novos pagamentos a título da aludida gratificação aos Srs. Conselheiros ativos e inativos que não estejam no exercício efetivo da Presidência do TCDF. Sem preparo, ante a isenção legal. Após a interposição do recurso, o MPDFT peticionou aos autos informando o julgamento da ADI 6.126/DF pelo Supremo Tribunal Federal, com modulação de efeitos (ID 47608718). Apresentadas contrarrazões pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID 47608721). A 6a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo provimento do apelo (ID 48604732). É o relato do necessário. Decido. 2. A presente ação civil pública ajuizada pelo MPDFT objetivou a declaração de nulidade da incorporação da gratificação por exercício da Presidência do TCDF recebida, com base no art. 4o da Lei Distrital n. 794/94, pelos Conselheiros do TCDF ativos e inativos. No transcurso do feito, houve a revogação do indigitado dispositivo, com o advento da Lei Distrital n. 7.093/22. Em 31/1/2023, à ocasião da r. sentença, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação civil pública para, in verbis: “declarar a nulidade da incorporação da gratificação por exercício da Presidência do TCDF aos Srs. Conselheiros ativos e inativos, concedida com base no art. 4o da Lei n.o 794/1994, mas REJEITO o pedido de suspensão dos pagamentos, tendo em vista que a gratificação deverá ser gradativamente suprimida e absorvida/incorporada à remuneração dos Conselheiros, nos termos da fundamentação”. A despeito da remessa necessária, o MPDFT interpôs recurso de apelação (ID 47608716), pugnando pela reforma parcial da r. sentença, para que se determine a suspensão imediata de novos pagamentos a título da aludida gratificação aos Srs. Conselheiros ativos e inativos que não estejam no exercício efetivo da Presidência do TCDF. Ressalta-se que, anteriormente ao ajuizamento da presente ação civil pública, foi ajuizada Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADI n. 6.126/DF), cujo objeto consistia, inicialmente, no art. 4o da Lei Distrital n. 794/94. Em 18/4/2023, ou seja, posteriormente à prolação do decisum ora recorrido, o STF julgou a ADI n. 6.126/DF, declarando a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei Distrital n. 7.093/22, com modulação de efeitos para que a decisão tenha eficácia ex nunc, de modo a não retroagir quanto aos valores já auferidos e às aposentadorias já concedidas, inclusive as pensões destas geradas. Confira-se, por oportuno, a ementa do aludido julgado: Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. ART. 4o DA LEI DISTRITAL 795/1994. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL COM INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO DE CONSELHEIROS ACRESCIDA POR EMENDA PARLAMENTAR. POSTERIOR REVOGAÇÃO. ALEGAÇÕES DE PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO DE RECEPÇÃO OU DE REVOGAÇÃO. CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA. PRECEDENTES. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE. ADITAMENTO DA INICIAL. LIMITES INOBSERVÂNCIA DA EQUIVALENCIA DA POLÍTICA REMUNERATÓRIA ENTRE CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS E DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÍCIO MATERIAL. OFENSA , POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA, AO REGIME PARITÁRIO ESTATUÍDO NO ART. 73, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Inexiste óbice ao conhecimento da ação direta quando a alteração da redação do texto da Constituição por Emenda Constitucional não abrange a parte do parâmetro do controle constitucional em exame. Precedente. 2. O pedido de aditamento da petição inicial afasta a prejudicialidade da ação decorrente da revogação da norma originalmente impugnada. Precedente. 3. Em face do regime remuneratório paritário estatuído no art. 73, § 3o, da Constituição Federal, e em atenção ao princípio da simetria, a instituição de verba de representação para os Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal sem observância da equivalência em lei para os Desembargadores do Tribunal de Justiça viola o próprio texto constitucional. Precedente. 4. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei Distrital no 7.093/2022, com modulação de efeitos para que a decisão tenha eficácia ex nunc, de modo a assentar a irretroatividade do entendimento quanto aos valores já auferidos e às aposentadorias já concedidas, inclusive as pensões destas geradas. (ADI 6126, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2023 PUBLIC 04-05-2023) Na petição de ID 47608718, o MPDFT alega que a modulação dos efeitos determinada pela Excelsa Corte se restringiu “à desnecessidade de restituição dos valores percebidos e às aposentadorias e pensões concedidas com base na lei, tornando ilícita a percepção continuada da referida verba”, o que se coaduna com o objeto do recurso de apelação. Por outro lado, o TCDF, em contrarrazões (ID 47608721), a despeito de refutar os argumentos da parte adversa, discorre que “foram opostos nos autos da ADI 6.126/DF Embargos de Declaração, por meio dos quais provocou-se o STF a sanar vício de omissão, a fim de esclarecer que a modulação temporal dos efeitos daquela decisão aproveita também aos Srs. Conselheiros avos que já incorporaram e recebem a gratificação, por gozarem de situações consolidadas, exatamente como aposentados e pensionistas”. Em consulta ao sistema informatizado da Excelsa Corte, verifica-se que o julgamento virtual dos aludidos embargos de declaração se iniciou em 30/6/2023 e findará na data prevista de 7/8/2023. Por essas razões, tendo em vista que o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a ADI n. 6.126/DF possui o condão de repercutir no julgamento do presente recurso, à luz do disposto no art. 927, I, do CPC, revela-se necessário determinar a suspensão do feito. 3. Ante o exposto, determino o sobrestamento do processo, com base no art. 313, V, “a”, do CPC, até a publicação do acórdão de julgamento dos embargos de declaração opostos na ADI n. 6.126/DF. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem-me conclusos. Brasília, julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora